Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo em face do modus operandi e pela reiteração delitiva.

2. Verifica-se a situação de flagrância quando, logo após a prática do delito, a autoridade policial é acionada e iniciam-se as diligências, de forma ininterrupta e contínua, para localizar o autor do delito.

3. A simples referência à Recomendação no 62 do CNJ, desprovida de documentação apta a comprovar que o paciente seja portador de comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19 ou que tenha apresentado qualquer sintoma típico de infecção pelo novo coronavírus, não permite reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.

4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

6. Ordem admitida e denegada.